Tribunal: TJDFT
Processo: 0704001-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CRISTIANE MEIRIN SOUSA (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 183513610, dos autos de origem) nos autos da ação de reconhecimento e extinção de união estável no 0701184-71.2020.8.07.0003, proposta por MARIA DE FATIMA SOARES CARVALHO, L.V.M.C., LORRANE CHRISTINY MEIRIN CARVALHO, RAFAEL DE LIMA CARVALHO, NATALIA COSTA DE CARVALHO, JONATHAN SOARES DE CARVALHO e WESLENE SOARES CARVALHO (agravados/réus), na qual o magistrado a quo indeferiu a juntada de documentos pela parte agravante/autora. Em suas razões recursais (ID 55534395), a agravante/autora sustenta que magistrado a quo indeferiu a juntada de documentos, por considerá-los extemporâneas, mas que, no entanto, argumenta que juntou os referidos documentos para fundamentar que à época em que a parte autora estava assistida pela Defensoria Pública, aqueles não foram coligidos, bem como que a juntada também não foi feita à época, porque o tamanho dos documentos sobrelevava aquele tamanho de arquivo permitido pelo sistema. Defende que os documentos juntados naquela oportunidade pela parte autora servem para demonstrar que o falecido tinha endereços em comum com ela (viúva), fato que vai na contramão do que foi noticiado pela parte adversa. Alega que é salutar que os documentos apresentados não têm o escopo de causar tumulto processual, mas que, ao contrário, têm o fito de ajudar o magistrado no esclarecimento da verdade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa a determinação de inadmissibilidade dos documentos juntados pela parte autora e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão combatida, face ao cerceamento de defesa, posto que os documentos servem para escrutinar a verdade. Sem preparo, face a gratuidade de justiça concedida na origem (ID 60313051, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há a decisão de indeferimento da juntada de documentos pela parte agravante/autora. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para que se manifeste nos autos, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Publique-se.